Tribunal: TJDFT
Processo: 0729246-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório, notadamente a prova oral e a quantidade de droga apreendida (65,4g de cocaína), comprova que o réu transportava entorpecentes em rodovia federal para fins de difusão ilícita, sendo incabível a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, assim como a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06.
2. Recurso desprovido.